Tribunal: TJSP
Processo: 0008468-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0008468-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
pacientes BRUNO BORGES DE SOUSA ROCHA e DIEGO HENRIQUE DA
SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Declararam prejudicada a ordem, com fundamento no artigo 659, do
Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008468-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39791
2
VOTO No 39.791 (RL) – Físico
Habeas Corpus no 0008468-55.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: ISABELA HALLEY HATTY
Pacientes: BRUNO BORGES DE SOUZA ROCHA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública ISABELA HALLEY HATTY, em favor de BRUNO BORGES
DE SOUZA ROCHA e DIEGO HENRIQUE DA SILVA, sustentando que os
pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, em razão da conversão da
prisão em flagrante de ambos, pela infração dos artigos 180, § 1o, e 288, do
Código Penal, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 49/50) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 57/58).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 60/62).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva
dos pacientes, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de
fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata dos delitos,
estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008468-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39791
3
Alega-se que os crimes imputados aos
pacientes não foram cometidos com emprego de violência ou grave a pessoa e
que, caso condenados, eles farão jus à fixação de regime prisional diverso do
fechado, de molde que a custódia de ambos se revela desproporcional.
Subsidiariamente, requer-se a substituição
da prisão dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal, em especial a consistente em comparecimento
periódico em Juízo.
Contudo, o pedido está prejudicado pela
perda do seu objeto, pois, de acordo com consulta realizada pelo signatário
aos autos principais digitais no 1503607-44.2020.8.26.0228, obteve-se a
informação de que, em 05 de março de 2020, por decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo foi deferida
aos pacientes a liberdade provisória mediante a imposição das medidas
cautelares consistentes em: a) comparecimento à todos os atos do processo;
b) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 22 h e 06 h;
c) comparecimento mensal em Juízo para justificarem atividades; d) proibição
de mudança de domicílio ou de ausentarem-se da Comarca por mais de 8
dias sem prévia autorização do Juízo; e) pagamento de fiança arbitrada no
valor de R$ 5000,00 (fls. 210), que foi recolhida, sendo expedidos os
competentes alvarás de soltura (fls. 221/224), de modo que cessou o
constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, declara-se prejudicada a
ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008468-55.2020.8.26.0000 -Voto no 39791
4
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)